Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente/ré, em face do acórdão que condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
2. Em suas razões, a embargante/recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a correção da obscuridade apontada, a fim de que seja esclarecido se o percentual dos honorários advocatícios incide sobre a totalidade da condenação ou sobre a sua cota-parte.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58247823).
4. Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, não assiste razão à embargante. Com efeito, o acórdão confirmou a sentença quanto à condenação solidária dos réus à restituição de valor pago pelos autores e indenização por danos morais, bem como condenou a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
7. Tratando-se de responsabilidade solidária o valor da condenação é compartilhado entre os devedores (art. 264, CC), de forma que o credor pode cobrar o valor total da dívida de todos os devedores ou somente daquele que considerar com maior possibilidade de adimplemento. A dívida não precisa ser fracionada em partes iguais para cada um dos devedores.
8. Nesse contexto, por força de interpretação literal e teleológica da norma, extrai-se que o percentual fixado na condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios recai sobre o valor total da condenação, conforme determinado no acórdão impugnado. No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL No 2.005.691 - RS (2022/0167283-9) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/09/2022.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.